Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708659-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO AURELIO CARDOSO FRAGA AGRAVADO: MARCO AURELIO GHISLENI ZARDIN, CLAUDIO ROCHA REIS DESPACHO Nada a prover no tocante ao pedido materializado na petição ID 70616280. O inconformismo das partes agravadas quanto aos atos judiciais proferidos na instância singela, deve ser deduzido nos termos da legislação processual. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator